Tribunal: STF
Processo: HC 86860
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-20
Data de publicação: 2007-03-20

Ementa:
DENÚNCIA - VÍCIO - ARTICULAÇÃO. O vício da denúncia há de ser
   articulado na primeira oportunidade que a parte tiver para falar
   nos autos, sob pena de preclusão.
        ACÓRDÃO CONDENATÓRIO -
   PROVA. Estando o acórdão condenatório alicerçado em prova
   testemunhal, colhida sob o ângulo do contraditório, bem como em
   prova pericial, descabe, na via do habeas corpus, cogitar de
   insubsistência.